Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723161-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELCHIOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BELCHIOR GOMES DE OLIVEIRA, contra decisão que, nos autos da execução fiscal no 0034257-48.2001.8.07.0001: a) deferiu parcialmente a impugnação à penhora, para declarar impenhorável o montante de R$ 2.048,60, referente à soma das quantias de aposentadoria do INSS percebidas pelo executado nos meses de 08/2019 (R$ 1.148,72) e 08/2023 (R$ 899,88); b) determinou que, uma vez preclusa a decisão, fosse expedido alvará de levantamento do valor considerado impenhorável (R$ 2.048,60) em favor do executado, ora agravante; c) determinou a expedição, em favor do exequente DISTRITO FEDERAL, de alvará de levantamento da quantia bloqueada remanescente. Em suas razões recursais (id 72735164), alega o executado que foi penhorado, em sua conta bancária, o valor total de R$ 5.083,73, sendo R$ 2.217,88 em 09/2019 e R$ 2.865,85 em 09/2023, e que o magistrado a quo considerou impenhorável apenas a importância de R$ 2.048,60. Sustenta que a integralidade do valor penhorado é oriunda tanto da aposentadoria do agravante quanto de rendimentos de trabalho autônomo, constituindo verbas alimentares essenciais. Afirma que realiza trabalhos de consertos de casa, tipo “marido de aluguel”, a fim de poder ter melhores condições de vida, e que o fato de realizar transações entre suas próprias contas não descaracteriza a origem alimentar das verbas. Defende que a totalidade do valor bloqueado é essencial para sua sobrevivência e pagamento das contas mensais, devendo ser observada a necessidade de proteção ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, e que, conforme jurisprudência do STJ, valores de até 40 salários-mínimos são impenhoráveis, independentemente de estarem em conta poupança ou outras contas. Afirma estarem caracterizados os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade do direito, considerando que os valores bloqueados constituem verba salarial e são inferiores a 40 salários-mínimos, bem como o fundado receio de dano, haja vista a iminência de comprometimento da dignidade da pessoa humana, com a retirada de recursos essenciais. Alternativamente, defende que o valor bloqueado remanescente (R$ 3.035,13) permaneça em conta judicial, impedindo-se sua transferência imediata para o DISTRITO FEDERAL, bem como que seja autorizada a imediata liberação da quantia considerada impenhorável (R$ 2.048,60) Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “d) O deferimento da antecipação de tutela recursal para que haja o imediato desbloqueio do valor de R$ 5.083,73 (cinco mil e oitenta e três reais e setenta e três centavos); ou d.1) para atribuir efeito suspensivo para manter o dinheiro bloqueado de R$ 3.035,13 em conta judicial até o julgamento do presente recurso e a liberação imediata do valor parcialmente desbloqueado R$ 2.048,60; e) No mérito, a confirmação da tutela recursal para que haja a reforma da decisão interlocutória para desbloquear o valor de R$ 5.083,73 (cinco mil e oitenta e três reais e setenta e três centavos) bloqueado em sua conta corrente do Banco Itaú, uma vez que se trata de verba alimentar e impenhorável.” (id 72735164 – p. 11). Sem preparo, por ser o executado agravante beneficiário da gratuidade de justiça (id 212481967 - origem). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Em primeiro lugar, quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal visando à liberação imediata da quantia considerada impenhorável (R$ 2.048,60), não restou configurado o perigo da demora, uma vez que os bloqueios via SISBAJUD ocorreram em 08/2019 e 08/2023, ou seja, respectivamente há quase 6 anos e 2 anos, não tendo o executado agravante demonstrado, de plano, comprometimento de sua subsistência quanto a esse valor que já se encontra bloqueado há tanto tempo. Por outro lado, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo no tocante à determinação de liberação, em favor do exequente, do valor bloqueado remanescente (R$ 3.035,13), observa-se haver razões suficientes para seu deferimento. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, uma vez que o magistrado a quo já determinou a liberação desse montante em favor do exequente, DISTRITO FEDERAL, cabendo a este Colegiado decidir, antes, se a quantia é ou não impenhorável. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora